Tribunal: STF
Processo: RE 182120
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-04-24
Data de publicação: 1998-04-24

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DO IAA, INSTITUÍDA PELO
DL 308/67, COM A ALTERAÇÃO DO DL Nº 1.712/79. ALEGADA OFENSA AO ART.
154, I, DA CONSTITUIÇÃO DE 1988.
Dispositivo inaplicável às contribuições de intervenção no
domínio econômico, previstas no art. 149 da mesma Carta.
Recurso não conhecido.